Tribunal: TJDFT
Processo: 0745260-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745260-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO SALVATO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o preparo recursal foi recolhido de forma insuficiente, conforme demonstrado pela guia acostada à petição de interposição (id. 77388587). Desse modo, em observância ao princípio da primazia do julgamento do mérito e ao disposto no art. 1.007, § 2o, do CPC, determino a intimação do recorrente, na pessoa de seu advogado, para que supra a insuficiência do preparo, complementando o valor devido no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso ser declarado deserto. Após a comprovação da complementação ou decorrido o prazo in albis, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator